Tribunal: STF
Processo: AI 808345
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. As questões constitucionais postas em discussão se encontram preclusas. É que o primeiro recurso extraordinário simultaneamente interposto ao recurso especial, o qual visava reformar a matéria constitucional que serviu de fundamento para o acórdão recorrido, não foi admitido pela Corte de origem, sendo que não houve a interposição de agravo de instrumento contra essa decisão. Precedentes: AI 134.793-AgR, 364.277-AgR e 145.589-AgR. 




2. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 




3. Agravo regimental desprovido.